Tribunal: TJMT
Processo: 1008845-50.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008845-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (EMBARGANTE), MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMATICA, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 19.065.832/0001-14 (EMBARGADO), SOFTPARK INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.752.995/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.040.338/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO NO POLO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

–
REDISCUSSÃO

–

EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1008845-50.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS
–
EIRELI

EMBARGAD
a
:

MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
PRO JECTO -
GESTÃO
, ASSESSORIA E
SERVIÇOS
- EIRELI
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu exceção de
pré
-executividade e manteve a agravante no polo passivo da execução de título extrajudicial.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissão no julgado, sustentando que a controvérsia sobre a sua ilegitimidade passiva é matéria de direito verificável de plano, não demandando dilação probatória.

Argumenta que a decisão colegiada não enfrentou o núcleo jurídico da questão, qual seja, a autonomia patrimonial da sociedade anônima contratante (Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A), e que a mera qualificação como Sociedade de Propósito Específico (SPE) não autoriza a responsabilização automática dos sócios.

Alega que o acórdão invocou o artigo 9º da Lei nº 11.079/2004 sem delimitar sua extensão normativa ou explicar sua compatibilidade com o regime geral de responsabilidade limitada e a
vedação de atingimento dos bens dos sócios antes da excussão da sociedade.

Requer o suprimento das omissões apontadas para reconhecer sua ilegitimidade e o prequestionamento dos artigos 1.022, 1.023 e 795 do CPC; 50, 884, 885 e 1.003 do Código Civil; 158 da Lei nº 6.404/76 e 9º da Lei nº 11.079/2004 (Id. 345168398).

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e o caráter protelatório do recurso.

Sustenta que a pretensão da embargante é a rediscussão do mérito, inadmissível na via dos
aclaratórios
, e reitera que o acórdão foi claro ao definir que a complexidade fática envolvendo a extinção da SPE e o contrato de parceria público-privada exige dilação probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

Pugna pelo não conhecimento ou
sua rejeição
(Id. 348113377).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO NO POLO – NEGATIVAÇÃO DO NOME – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública aferíveis de plano, mediante prova pré-constituída.

A discussão sobre a legitimidade passiva de sócio de SPE vinculada a PPP extinta demanda dilação probatória incompatível com a via eleita
.
”

A
embargante
alega que o tribunal foi "omisso" ao não analisar a profundidade das leis sobre autonomia patrimonial (Lei das S/A e Lei das PPPs).

Contudo, da
leitura atenta das razões dos embargos revela que a insurgência da parte embargante não se dirige a sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas sim a manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento e provocar o reexame da matéria já decidida, o que é vedado nesta estreita via recursal.

O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao consignar que a via da exceção de
pré
-executividade é inadequada para a discussão travada nos autos, dada a necessidade de dilação probatória.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o julgado não foi omisso quanto à análise da natureza jurídica da Sociedade de Propósito Específico (SPE) ou quanto às regras de autonomia patrimonial e responsabilidade dos sócios previstas na Lei nº 6.404/76 e na Lei nº 11.079/2004.

O que se decidiu, de forma expressa, foi que a verificação da aplicabilidade desses dispositivos ao caso concreto — notadamente para definir se houve extinção regular da SPE, se o objeto social foi exaurido ou se há responsabilidade residual dos sócios em razão da anulação do contrato de Parceria Público-Privada — demanda
incursão fática incompatível com a cognição sumária da exceção de
pré
-executividade.

Portanto, não houve negativa de vigência à legislação invocada, mas sim o reconhecimento de que a aplicação do direito à espécie depende, neste caso específico, da prévia estabilização dos fatos por meio de instrução processual, momento em que a defesa poderá ser exercida em sua plenitude.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que decline as razões jurídicas suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi plenamente atendido ao se reconhecer a inviabilidade da análise da ilegitimidade passiva de plano.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026